Tribunal: TRF3
Processo: 5017098-47.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
231/1006)

5017098-47.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017098-47.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 2a REGIÃO, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: MASTROROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE MASTROROSA RAMIRES DOS REIS - SP306406-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DEDICADA À ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CRECI. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO – CRECI/SP contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexistência de obrigatoriedade de registro da impetrante perante o conselho profissional a partir do arquivamento da última alteração contratual, em 27/08/2024.

A impetrante sustenta que exerce exclusivamente atividades relacionadas à compra, venda, administração e locação de imóveis próprios, sem realizar intermediação de negócios imobiliários de terceiros. Relata que, após o falecimento de sócio que era corretor de imóveis, requereu o cancelamento da inscrição no conselho profissional, o que foi indeferido, permanecendo a exigência de anuidades e a instauração de processos administrativos.

O conselho apelante defende a obrigatoriedade de registro ao argumento de que a atuação empresarial no mercado imobiliário estaria sujeita à fiscalização da autarquia, nos termos da Lei no 6.530/1978 e do Decreto no 81.871/1978, sustentando que a legislação não distingue operações envolvendo imóveis próprios ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se empresa cuja atividade se limita à administração, locação e comercialização de imóveis próprios está sujeita à obrigatoriedade de registro perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, o registro de empresas em conselhos profissionais é obrigatório em razão da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros.

A Lei no 6.530/1978 define a atividade de corretor de imóveis como a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, caracterizada pela atuação entre partes distintas para viabilizar negócios jurídicos envolvendo bens imóveis.

A alteração do contrato social da impetrante, arquivada em 27/08/2024, estabeleceu como objeto social a administração de bens imóveis próprios, a compra e venda de imóveis próprios e a administração de aluguéis próprios.

Tais atividades correspondem à gestão e exploração econômica de patrimônio próprio. Não configuram intermediação de negócios imobiliários em favor de terceiros.

Ausente a prática de atividade típica de corretagem imobiliária, não se configura hipótese que justifique a obrigatoriedade de registro da pessoa jurídica perante o conselho profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a obrigatoriedade de registro em conselho profissional depende da atividade básica desenvolvida pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação desprovidas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. O registro de pessoa jurídica em conselho profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980. 2. A administração, locação e alienação de imóveis próprios não configuram atividade de intermediação imobiliária. 3. Empresa dedicada exclusivamente à gestão e exploração de patrimônio imobiliário próprio não está sujeita à obrigatoriedade de registro perante o CRECI.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 6.530/1978, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 201402796718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5034509-40.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 06/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017098-47.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE MASTROROSA RAMIRES DOS REIS - SP306406-A

APELADO: MASTROROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO - CRECI/SP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, reiterando os termos da decisão que deferiu o pedido liminar, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a não obrigatoriedade de inscrição da impetrante no CRECI, a partir do arquivamento da última alteração social (27/08/2024 - Id. 371530823).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/09.

Custas na forma da lei.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n° 12.016/09”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO - CRECI/SP sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a atividade desenvolvida pela empresa apelada estaria inserida no âmbito do mercado imobiliário, submetendo-se à fiscalização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Argumenta que a Lei no 6.530/78, regulamentada pelo Decreto no 81.871/78, estabelece que a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis constitui atividade privativa do corretor de imóveis, podendo também ser exercida por pessoa jurídica devidamente registrada no conselho profissional.

Alega, ainda, que a legislação não faz distinção entre imóveis próprios e de terceiros, razão pela qual a atuação empresarial da apelada no comércio imobiliário exigiria a manutenção de registro perante o CRECI e a indicação de corretor responsável técnico, nos termos da legislação de regência. Afirma, por fim, que a dispensa de registro comprometeria a regular fiscalização profissional e possibilitaria o exercício irregular de atividades típicas de corretagem imobiliária, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

MASTROROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. impetrou o presente mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI/SP, objetivando provimento judicial que declare a ilegalidade da exigência de seu registro perante o referido conselho.

Afirma ser sociedade empresária cujo objeto social consiste na compra, venda, administração e locação de imóveis próprios, atuando exclusivamente na gestão de patrimônio próprio, sem realizar intermediação de imóveis de terceiros ou atividades de corretagem. Sustenta que adquiriu imóveis há mais de trinta anos e apenas os loca, sem ter realizado vendas, sendo que todas as locações são intermediadas por imobiliárias e corretores regularmente habilitados, aos quais paga as respectivas comissões.

Relata que, apesar disso, o CRECI passou a exigir o pagamento de anuidades, taxas e contribuições relacionadas à atividade de corretagem imobiliária, tendo inclusive ajuizado execução fiscal contra a empresa. Informa que, no passado, realizou inscrição no CRECI em razão de seu sócio Vito Mastrorosa ser corretor de imóveis, o qual faleceu em 12/02/2002. Após o falecimento, foi solicitada a baixa da inscrição; entretanto, o conselho cancelou apenas a inscrição do sócio, mantendo a da pessoa jurídica. A sócia remanescente tentou reiteradamente cancelar o registro da empresa, sem êxito. Durante certo período houve pagamento de anuidades, posteriormente interrompido, o que motivou a execução fiscal. Novo pedido de cancelamento também foi indeferido.

Sustenta ainda que o CRECI passou a exigir, além das anuidades, multas decorrentes de processos disciplinares pela ausência de indicação de responsável técnico (corretor de imóveis) em seu quadro social. Esclarece que nenhum dos sócios exerce a profissão de corretor e que ambos possuem outras atividades profissionais, não sendo razoável a inclusão de terceiro apenas para atender à exigência do conselho.

Defende que suas atividades não se submetem à fiscalização do CRECI, uma vez que não exerce corretagem imobiliária nem intermediação de negócios de terceiros, razão pela qual entende ilegal a exigência de registro perante o conselho profissional.

A r. sentença concedeu a segurança declarando “a não obrigatoriedade de inscrição da impetrante no CRECI, a partir do arquivamento da última alteração social (27/08/2024 - Id. 371530823)”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

Destaco, sobre a matéria, que a legislação pátria determina ser a atividade básica exercida a questão essencial a se analisar para a determinação se dada empresa ou profissional deve se registrar no respectivo órgão fiscalizador. A este respeito, prescreve a Lei no 6.839/80 em seu artigo 1o o seguinte:

"Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros".

O termo "atividade básica" para os fins do artigo em comento deve ser entendido como atividade preponderante, ou seja, aquela para a qual as outras atividades eventualmente exercidas convirjam. Em outras palavras, trata-se da atividade fim ou do objeto social.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA). EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o critério legal para obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços prestados.

2. Na espécie, o Tribunal a quo afirmou que a atividade básica da empresa recorrida não se enquadra no ramo de engenharia, arquitetura e agronomia, razão pela qual não pode ser submetida à fiscalização do respectivo Conselho. Assim, para concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AGARESP 201402796718, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 13/05/2015)

No tocante à profissão de corretor de imóveis, esta encontra-se disciplinada pela Lei no 6.530/1978, a qual estabelece, em seu art. 3o, que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária.

Da leitura do referido dispositivo, observa-se que o núcleo da atividade profissional regulamentada consiste na intermediação de negócios imobiliários, isto é, na atuação entre partes distintas com o objetivo de viabilizar a realização de negócios jurídicos envolvendo bens imóveis.

Desse modo, a incidência da disciplina legal pressupõe a prática de atos de intermediação imobiliária, típicos da atividade de corretagem.

No caso, conforme a Cláusula Segunda do contrato social, constata-se que a atividade básica da apelante é a “administração de condomínios imobiliários verticais e horizontais, intermediação no aluguel, compra e venda de imóveis”. A ficha cadastral na JUCESP apresenta as seguintes atividades: corretagem no aluguel de imóveis, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, gestão e administração da propriedade imobiliária.

Da análise da alteração ao contrato social trazido aos autos, arquivada na Jucesp em 27/08/2024, verifica-se que o objeto social foi alterado para: a) Administração de bens imóveis próprios; b) Compra e Venda de imóveis próprios; e c) Administração de aluguéis próprios.

Mesmo após a alteração contratual, a impetrante requereu o cancelamento da inscrição, o que restou indeferido, ao argumento de que a legislação não diferencia imóveis próprios e de terceiros.

Tais atividades não configuram intermediação imobiliária, mas sim gestão e exploração econômica de patrimônio próprio.

Com efeito, a administração ou alienação de bens próprios constitui exercício regular do direito de propriedade e da liberdade de iniciativa, não se confundindo com a atividade profissional de intermediação de negócios imobiliários, que pressupõe atuação em favor de terceiros.

Não havendo demonstração de que a empresa exerça atividade típica de corretagem imobiliária, não se configura hipótese que justifique a obrigatoriedade de registro perante o conselho profissional.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE REGISTRO JUNTO AO CRECI. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. ANUIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE BAIXA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, determinou o cancelamento do registro da impetrante junto à autarquia e a inexigibilidade de anuidades relativas a fatos posteriores ao requerimento administrativo de baixa, a partir do exercício de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atividade de administração, locação e comercialização de imóveis próprios impõe obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica no CRECI; (ii) se são exigíveis anuidades posteriores ao pedido administrativo de cancelamento do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, o registro em conselho profissional é obrigatório em razão da atividade básica ou da prestação de serviços a terceiros.

A Lei no 6.530/78 e o Decreto no 81.871/78 definem a corretagem como intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis de terceiros, não abrangendo a administração e comercialização de bens próprios.

O contrato social da apelada, alterado em 25/10/2024, indica como objeto social a gestão e comercialização de imóveis próprios, não configurando atividade privativa de corretor de imóveis.

Jurisprudência do TRF3 e do STJ afasta a obrigatoriedade de inscrição no CRECI para empresas cuja atividade básica seja a gestão de bens próprios.

O fato gerador da anuidade é a inscrição no conselho; sendo indevida a manutenção do registro após alteração da atividade básica, inexiste fundamento para cobrança de anuidades posteriores ao pedido de baixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.

Tese de julgamento:

A atividade de administração, locação e comercialização de imóveis próprios não impõe obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica no CRECI.

São inexigíveis as anuidades posteriores ao pedido administrativo de cancelamento do registro, quando indevida a manutenção da inscrição.

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/80, art. 1o; Lei no 6.530/78, arts. 3o, 4o e 5o; Decreto no 81.871/78, art. 2o; Código Civil, art. 722.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5029709-43.2018.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecilia Marcondes, j. 23.05.2019; TRF3, Ap 00053833020154036105, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 04.04.2018; STJ, AREsp 1363222, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.03.2020; STJ, AREsp 1372457, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.11.2018; STJ, AREsp 1364237, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.10.2018; STJ, SS 002867, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.11.2016.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5034509-40.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 06/03/2026)

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à REMESSA OFICIAL e à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO - CRECI/SP. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DEDICADA À ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CRECI. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO – CRECI/SP contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexistência de obrigatoriedade de registro da impetrante perante o conselho profissional a partir do arquivamento da última alteração contratual, em 27/08/2024.

A impetrante sustenta que exerce exclusivamente atividades relacionadas à compra, venda, administração e locação de imóveis próprios, sem realizar intermediação de negócios imobiliários de terceiros. Relata que, após o falecimento de sócio que era corretor de imóveis, requereu o cancelamento da inscrição no conselho profissional, o que foi indeferido, permanecendo a exigência de anuidades e a instauração de processos administrativos.

O conselho apelante defende a obrigatoriedade de registro ao argumento de que a atuação empresarial no mercado imobiliário estaria sujeita à fiscalização da autarquia, nos termos da Lei no 6.530/1978 e do Decreto no 81.871/1978, sustentando que a legislação não distingue operações envolvendo imóveis próprios ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se empresa cuja atividade se limita à administração, locação e comercialização de imóveis próprios está sujeita à obrigatoriedade de registro perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, o registro de empresas em conselhos profissionais é obrigatório em razão da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros.

A Lei no 6.530/1978 define a atividade de corretor de imóveis como a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, caracterizada pela atuação entre partes distintas para viabilizar negócios jurídicos envolvendo bens imóveis.

A alteração do contrato social da impetrante, arquivada em 27/08/2024, estabeleceu como objeto social a administração de bens imóveis próprios, a compra e venda de imóveis próprios e a administração de aluguéis próprios.

Tais atividades correspondem à gestão e exploração econômica de patrimônio próprio. Não configuram intermediação de negócios imobiliários em favor de terceiros.

Ausente a prática de atividade típica de corretagem imobiliária, não se configura hipótese que justifique a obrigatoriedade de registro da pessoa jurídica perante o conselho profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a obrigatoriedade de registro em conselho profissional depende da atividade básica desenvolvida pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação desprovidas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. O registro de pessoa jurídica em conselho profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980. 2. A administração, locação e alienação de imóveis próprios não configuram atividade de intermediação imobiliária. 3. Empresa dedicada exclusivamente à gestão e exploração de patrimônio imobiliário próprio não está sujeita à obrigatoriedade de registro perante o CRECI.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 6.530/1978, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 201402796718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5034509-40.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 06/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão